Tribunal: STF
Processo: Rcl 75371
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação constitucional. Audiências de custódia. Prazo para realização. Excepcionalidade. Liminar parcialmente deferida. 



I.  Caso em exame



1. Reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro contra ato normativo do TJRJ que suspende a realização das audiências de custódia nas Centrais de Audiências de Custódia do Estado, nos próximos dias 25 e 26 de janeiro, para a realização de manutenção programada nos sistemas informatizados daquele órgão. 



II.  Questão em discussão



2. Saber se o ato reclamado viola o decidido na ADPF 347 e na legislação em vigor, que dispõem que as audiências de custódia deverão ser realizadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da prisão.



III.  Razões de decidir



3.  O TJRJ justifica a necessidade de suspensão da realização de audiências de custódia durante o próximo final de semana (dias 25 e 26 de janeiro) para a realização de manutenção preventiva anual programada nos sistemas informatizados



4.  O art. 1º-A da Resolução nº 213/2015 do CNJ autoriza que, em situações excepcionais e devidamente motivadas de forma idônea, a audiência de custódia seja realizada em prazo diverso do estabelecido pelo art. 1º da mesma Resolução. 



5.  As considerações do ato editado em conjunto pela Presidência, Corregedoria e Vice-Presidência do TJRJ evidenciam essa situação excepcional prevista na norma, justificada em questões técnicas. 



6. O teor do ato impugnado não pode implicar a dispensa de apresentação da pessoa presa perante a autoridade judicial competente, para a realização da audiência de custódia, tão logo cesse a impossibilidade técnica referida.



IV.  Dispositivo



7.  Liminar parcialmente deferida. 



    1.  Trata-se de reclamação constitucional proposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro contra ato normativo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que suspende a realização das audiências de custódia nas Centrais de Audiências de Custódia do Estado do Rio de Janeiro, nos próximos dias 25 e 26 de janeiro.  



    2.  Na inicial, a reclamante relata que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro editou o Ato Executivo Conjunto TJ/CGJ/2ªVP nº 01/2025, publicado no Diário de Justiça Eletrônico do estado, por meio do qual informa que suspenderá a realização das audiências de custódia nos próximos dias 25 e 26 de janeiro. Sustenta que o ato desrespeita decisão desta Corte na ADPF nº 347, em que ficou decidido que as audiências de custódia/apresentação deverão ser realizadas no prazo de 24h, a contar da prisão. Refere que, ainda que os sistemas eletrônicos do reclamado não funcionem nos dias 25 e 26 de janeiro, a Polícia Judiciária continuará a exercer suas funções, o que inclui a lavratura de prisões em flagrante ou cumprimento de ordens judiciais que impliquem restrição da liberdade. 



    3. Assinala que as solturas e os aprisionamentos são feitos por meio do BNMP, sistema nacional que não possui relação com sistemas eletrônicos que restarão reparados pelo TJRJ. Esclarece que o Tribunal de Justiça optou pela convergência das audiências de custódia/apresentação em Centrais, que se encontram localizadas em Benfica (Rio de Janeiro), Campos dos Goytacazes e Volta Redonda. Pede a concessão de liminar para que seja determinada a imediata suspensão do Ato Executivo Conjunto TJ/CGJ/2ªVP nº 01/2025, com a realização das audiências de custódia nos dias 25 e 26 de janeiro em todas as Centrais de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  



    4.  É o relatório. Decido.  



    5.  A reclamante se insurge contra o Ato Executivo Conjunto TJ/CGJ/2ªVP nº 01/2025, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), que suspende a realização das audiências de custódia nas Centrais de Audiências de Custódia do Estado, nos próximos dias 25 e 26 de janeiro, para a realização de manutenção programada nos sistemas informatizados daquele órgão. Pede a concessão de liminar para que seja determinada sua suspensão imediata.  



    6.  Eis o teor do ato impugnado:  



    Art. 1° Fica suspensa a realização das audiências de custódia nas Centrais de Audiências de Custódia do Estado do Estado do Rio de Janeiro nos dias 25 e 26/01/2025, retomando as centrais seu funcionamento normal no dia 27/01/2025, imediatamente após o restabelecimento do funcionamento dos sistemas informatizados do TJRJ.  



    Art. 2º O exame das medidas urgentes durante a suspensão, de que trata o art. 1º, ficará a cargo do Plantão Judiciário nas datas respectivas.  



    Art. 3º O presente Ato Executivo Conjunto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.   



    7.  Em análise às considerações que levaram à edição do ato (ID: f8923949, doc. 3), verifica-se que o TJRJ justifica a necessidade de suspensão da realização de audiências de custódia durante o próximo final de semana (dias 25 e 26 de janeiro) para a realização de manutenção preventiva anual programada nos sistemas informatizados, pois: a) “a parada programada em questão decorre da necessidade de desligamento total da subestação da Lâmina I, visando à execução de manutenções preventivas cuja não realização poderá implicar em grave risco de falhas em equipamentos com impacto direto na Sala Cofre, Plantão Judiciário e todo o Complexo da Capital”; b) “em decorrência da desenergização e da manutenção da Sala Cofre, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro permanecerá sem acesso aos sistemas informatizados por até 48 horas, em virtude do tempo necessário para o total desligamento, posterior religamento e estabilização de toda a infraestrutura de TIC existente na Sala Cofre”; c) “a ausência de acesso integral aos sistemas informatizados do TJRJ impede a distribuição regular dos procedimentos de Auto de Prisão em Flagrante e RO de Cumprimento de Mandado de prisão às Centrais de Custódia e impossibilita a expedição da certidão de ‘nada consta’ (SARQ) pelas serventias das Centrais de Custódia nos termos do art. 246 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça – Parte Judicial”.    



    8.  Pois bem. O art. 1º da Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com a redação dada pela Resolução nº 562, de 3.6.2024, tem o seguinte teor:   



    Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 (vinte e quatro) horas da prisão em flagrante, à autoridade judicial competente, para realização de audiência de custódia, pública e oral, para o controle da legalidade da prisão.  



    9. A Resolução nº 562/2024 incluiu o art. 1º-A na Resolução nº 213/2015, dispondo que:  



    Art. 1º-A. A audiência de custódia poderá, excepcionalmente, ser realizada em prazo diverso do previsto no art. 1º, desde que verificada motivação idônea, caracterizada por:  



    I – hospitalização ou em situação de urgência em saúde; e  



    II – distância significativa ou dificuldade de acesso entre o município onde ocorreu a prisão e a unidade judiciária competente para realização da audiência de custódia, consoante a organização judiciária local estabelecida para o funcionamento do juiz das garantias.  



    III – outras situações excepcionais, concretamente demonstradas pela autoridade judiciária competente e registradas em ata.  



    10. É possível, portanto, que, em situações excepcionais e devidamente motivadas de forma idônea, a audiência de custódia seja realizada em prazo diverso do estabelecido pelo art. 1º da Resolução nº 213/2015.  



    11. As considerações do ato editado em conjunto pela Presidência, Corregedoria e Vice-Presidência do TJRJ evidenciam essa situação excepcional prevista na norma, justificada nas questões técnicas já referidas acima.  



    12. Assim, ao apreciar a questão em plantão judiciário, entendo não ser caso de suspensão do ato impugnado.  



    13. Por outro lado, deve ser aclarado que o teor do Ato Executivo Conjunto TJ/CGJ/2ªVP nº 01/2025, do TJRJ, não implica a dispensa de apresentação da pessoa presa perante a autoridade judicial competente, para a realização da audiência de custódia, tão logo cesse a impossibilidade técnica referida, ficando ressalvada a possibilidade do exame das medidas urgentes durante a suspensão, a cargo do Plantão Judiciário nas datas respectivas, conforme consta no próprio ato editado pelo Tribunal reclamado.  



    14. Diante do exposto, defiro parcialmente a liminar, tão somente para esclarecer que o teor do Ato Executivo Conjunto TJ/CGJ/2ªVP nº 01/2025, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não pode implicar a dispensa de apresentação da pessoa presa perante a autoridade judicial competente, tão logo cesse a impossibilidade técnica referida.  



    15. Comunique-se, com urgência, o Tribunal reclamado. Solicitem-se informações.  



    16.  Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.  



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente